Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710938-50.2024.8.07.0018 RECORRENTES: ISABELA KALLINE SANTOS CARNEIRO, MARIA DAS GRAÇAS BRITO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e julgou improcedente o pedido de revisão de decisão transitada em julgado, proferida nos autos do Processo no 2012.01.1.045629-0. As apelantes sustentam que a decisão proferida na ADI 4507 permite a revisão da sentença, sob o argumento de que se trata de relação jurídica de trato continuado, cujo direito seria irrenunciável e indisponível, afastando a coisa julgada material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão proferida na ADI 4507 permite a revisão da sentença transitada em julgado por meio de ação revisional, sem necessidade de ação rescisória; (ii) definir se há coisa julgada que impeça a rediscussão da matéria pela via eleita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 337, § 4o, do CPC dispõe que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, sendo inviável rediscutir a matéria por meio de ação revisional. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 733 de Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não enseja automaticamente a reforma ou rescisão de decisões anteriores, sendo necessária a interposição de recurso próprio ou ação rescisória, observando-se o prazo decadencial. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem reiteradamente decidido que a decisão na ADI 4507 não autoriza, por si só, a desconstituição de coisa julgada, exigindo-se o ajuizamento de ação rescisória para eventual revisão da matéria. 6. A causa de pedir na ação revisional coincide com a da demanda anteriormente julgada, atraindo a eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme art. 508 do CPC, sendo irrelevante o fundamento novo trazido pelas apelantes. 7. A via eleita é inadequada para a pretensão deduzida, pois a revisão pretendida exige o manejo de ação rescisória, observado o prazo decadencial. IV. DISPOSITIVO 8. Negou-se provimento ao recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 4o, 505, I, 508, 485 e 495. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 733 de Repercussão Geral, RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki; TJDFT, Acórdãos no 1679599, 1972312, 1691700, 1728308 e 1888443. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a coisa julgada e julgar inadequada a via revisional, desconsiderando modificação superveniente de fato e de direito, reconhecida pelo STF na ADI 4507/10 e pelo TCDF nas decisões no 3183/2023 e no 1006/2024. Ressaltam que o direito previdenciário à pensão militar tem natureza de trato continuado e pode ser revisto diante de alteração no estado de direito. Acrescentam que a ação revisional é o meio processual adequado, não sendo obrigatória a ação rescisória. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112 e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344 (ID 75383519). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 505, inciso I, do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Após analisar detidamente os autos, concluo pela ocorrência da coisa julgada, consubstanciada na repetição de ação anteriormente proposta e já transitada em julgado. (...) Em outras palavras, havendo fato novo à matéria que se pretende discutir nesta lide, deverá ser objeto de ação rescisória, restando claro que se operou a coisa julgada na hipótese em tela – inclusive, sobre o fundo de direito, sendo irrelevante o fato de se tratar de parcelas decorrentes da obrigação de trato sucessivo –, diante da eficácia preclusiva (art. 508 do CPC), uma vez que a causa de pedir é a mesma da ação anteriormente formulada. Logo, não se mostra oportuno, por meio desta demanda, pretender discutir matéria que foi objeto de ação anterior, ainda que se tratando de fundamento novo. Para mais, não pode este Juízo ultrapassar uma decisão já discutida por outro Juízo, sob pena de indevida usurpação de competência". (ID 71148361). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75383519. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021